Tribunal: TJBA
Processo: 8026447-34.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8026447-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MARIA RAYMUNDA MATOS DO AMARAL

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL ATÉ A SOLUÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.218 DO STF. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Órgão Especial que manteve o sobrestamento do Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia, com fundamento no Tema 1.218/STF, no bojo de cumprimento individual de mandado de segurança coletivo relativo à implantação do piso nacional do magistério. A embargante sustenta omissão quanto aos argumentos de distinção entre a controvérsia dos autos e a matéria afetada ao Tema 1.218.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A
s questões em discussão consistem em: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos de distinção com o Tema 1.218/STF; e (ii) se há pertinência temática entre essa controvérsia e o referido tema de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão existe: o acórdão embargado manteve o sobrestamento sem examinar os argumentos concretos de distinção, o que tem aptidão de alterar o resultado do julgamento, abrindo espaço para os efeitos infringentes.

4. Não há pertinência temática. O Tema 1.218 (RE n.º 1.326.541/SP) versa sobre o efeito escalonado da equiparação do vencimento inicial ao piso nacional nos demais níveis da carreira do magistério. A controvérsia dos autos é distinta e mais circunscrita: saber se a VPNI pode ser computada no vencimento básico para aferir o cumprimento do piso, questão aparentemente já resolvida pela tese vinculante firmada na ADI n.º 4.167/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes, para revogar o sobrestamento do Recurso Especial e determinar o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão o acórdão que mantém o sobrestamento de recurso sem enfrentar argumento específico de distinção entre a controvérsia dos autos e o tema de repercussão geral invocado. 2. A discussão sobre a inclusão da VPNI no vencimento básico para fins de observância do piso nacional do magistério não se confunde com a matéria objeto do Tema 1.218/STF. 3. Inexistente pertinência temática, é incabível o sobrestamento do recurso especial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 931; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, Rcl nº 86.955/BA, Rel. Min. André Mendonça; STF, RE nº 1.326.541/SP, Tema 1.218 da repercussão geral.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
em Agravo Interno, acostados
nos autos
nº
8026447-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MARIA RAYMUNDA MATOS DO AMARAL
e como embargado
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
ACOLHER
os embargos de declaração
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .